Tribunal: TJDFT
Processo: 0022667-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Processo : 0022667-95.2016.8.07.0018 DESPACHO Cuidou-se de ação monitória proposta, originariamente, contra Jerônimo Garcia de Santana. Com a notícia da morte do réu[1], foi deferida a sucessão processual pelos herdeiros do de cujus[2], JULIETA LUCIA SOUZA GARCIA DE SANTANA HAMU e JERÔNIMO GARCIA SANTANA FILHO, este, incapaz, representado por sua genitora e curadora, Palmira José de Sousa[3]. Nada obstante, não houve intimação do Ministério Público para intervenção no feito. Assim, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após tornem conclusos. Brasília – DF, 7 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11770515. [2] Id. 11770520. [3] Id. 11770534.